Tribunal: TJES
Processo: 5001716-41.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigações
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001716-41.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO MARQUES DE ALMEIDA MARCCHIORI

AGRAVADO: ORGAO DE GESTAO DE MAO-DE-OBRA DO TRAB.PORTUARIO AVULSO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. OGMO. PROCESSO SELETIVO. FASE PRÉ-CONTRATUAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 992, STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Nos termos do artigo 114, da CF/88, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

II. Na hipótese, sobressai-se a incompetência da Justiça Estadual para a apreciação da presente demanda, na medida em que se tem por objeto a regularidade de processo seletivo destinado à contratação de trabalhadores portuários avulsos promovido pelo OGMO, entidade civil sem fins lucrativos, circunstância que atrai a subsunção do artigo 114, inciso IX, da CF/88.

III. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001716-41.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: LUIZ FERNANDO MARQUES DE ALMEIDA MARCCHIORI

AGRAVADOS: ORGAO DE GESTAO DE MAO-DE-OBRA DO TRAB.PORTUARIO AVULSO e IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO

JUIZ: DR. BOANERGES ELER LOPES

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LUIZ FERNANDO MARQUES DE ALMEIDA MARCCHIORI em face de decisão (Id. 35488473) proferida pelo Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1ª Vara Cível, em AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada em face do ORGAO DE GESTAO DE MAO-DE-OBRA DO TRAB.PORTUARIO AVULSO (OGMO-ES) e IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO, cujo
decisum
declarou a incompetência absoluta da Justiça Estadual para o processamento e julgamento do feito originário e determinou a remessa dos autos para uma das Varas da Justiça do Trabalho (TRT – 17ª Região).

Em suas razões recurais, sustentou
que “
a demanda de origem fora ajuizada em face dos ora AGRAVADOS, responsáveis pela realização do processo seletivo privado para provimento de vagas e cadastro de Trabalhador Portuário Avulso Multifuncional, regido pelo Edital n. 001/2022, sob o número de matrícula 23.688, na qual era promovido pela OGMO e executado pela banca examinadora IDCAP (...) visando fazer cessar a ilegalidade promovida pelos AGRAVADOS, em especial no que se refere ao resultado de inaptidão no exame de saúde e consequente eliminação no processo seletivo.
”

Arrazoou,
em síntese,
que “
a competência para processar e julgar a presente demanda é da Justiça Comum
”, pois “
a relação entre as partes ora em litígio não possui natureza trabalhista, visto que a lide versa sobre matéria pré-contratual no curso do processo seletivo, anterior a formalização de qualquer vínculo trabalhista entre o autor e o OGMO/ES, não há o que se falar em competência da Justiça do Trabalho.
”

Neste viés, pleiteou a reforma da decisão recorrida, para ser declarada a competência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento do feito.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Com efeito,
restou firmada pelo e. STF, no Tema 992, que “
Compete à
Justiça Comum
processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face
da
Administração Pública,
direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoas,
salvo quando a sentença de mérito tiver sido proferida antes de 6 de junho de 2018, situação em que, até o trânsito em julgado e a sua execução, a competência continuará a ser da Justiça do Trabalho
”, compreensão que deverá ser observada por força do artigo 927, inciso III, do CPC/15.

Nesse passo, não vejo como descurar da compreensão segundo a qual
compet
e
à
Justiça do Trabalho
a apreciação da presente
demanda, na medida em que tem por objeto a regularidade de processo seletivo destinado à contratação de trabalhado
res
portuários avulsos
promovido
pelo OGMO,
entidade civil sem fins lucrativos
, circunstância que atrai a subsunção do artigo 114, inciso IX, da CF/88.

Em caso análogo, aliás, manifestou-se o Eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO ao perfilhar que “
A presente demanda não se amolda aos contornos estabelecidos no RE nº 960.429/RN, porquanto não versa sobre empregado público ou candidato a emprego público e tampouco trata de concurso público deflagrado por pessoa jurídica integrante da Administração Indireta.
” (
TJES
, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 024110405107, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 13/08/2021)

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência deste e. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO ORDINÁRIA –
PROCESSO SELETIVO DE TRABALHADOR PORTUÁRIO – OGMO – FASE PRÉ-CONTRATUAL DE RELAÇÃO TRABALHISTA – RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – MATÉRIA DE COMPETÊNCIA AFETA À JUSTIÇA DO TRABALHO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as demandas que versem sobre questões que antecedem o contrato de trabalho, como processo seletivo.

2. O caso dos autos se distingue da questão tratada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 960429 (Tema 992) pois não se trata de concurso público para contratação de pessoal para administração direita ou indireta, mas apenas de um processo seletivo para a contratação de trabalhadores portuários avulsos organizado pelo OGMO, o que atrai competência da Justiça do Trabalho, nos termos do artigo 114, IX, da Constituição Federal.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão liminar cassada e determinada a remessa dos autos ao juízo competente. (TJES; Número: 5005384-88.2022.8.08.0000; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Des. Rel. SERGIO RICARDO DE SOUZA; Data: 01/Feb/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – P
ROCESSO SELETIVO – OGMO – TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO – EXIGÊNCIA DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL – FASE PRÉ-CONTRATUAL DA RELAÇÃO DE TRABALHO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA – REMESSA DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as demandas atinentes as questões que antecedem ao contrato de trabalho, como processo seletivo. 2. O caso dos autos se distingue da questão tratada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 960429 (Tema 992) pois não se trata de concurso público para contratação de pessoal para administração direita ou indireta, mas apenas um processo seletivo para a contratação de trabalhados portuários avulsos organizado pelo OGMO, o que atrai competência da Justiça do Trabalho, nos termos do artigo 114, IX, da Constituição Federal. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES; Número: 0029771-35.2012.8.08.0024; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Des. Rel. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; Data: 02/May/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
AÇÃO ORDINÁRIA. PROCESSO SELETIVO DE TRABALHADOR PORTUÁRIO. OGMO. FASE PRÉ-CONTRATUAL DE RELAÇÃO TRABALHISTA. RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA AFETA À JUSTIÇA DO TRABALHO.
1. Revela-se subsistente a tese recursal fundada na incompetência absoluta da Justiça Comum para processar e julgar a presente demanda que versa sobre a aplicação de normas de um processo seletivo privado para o provimento de vagas de trabalhador portuário avulso multifuncional perante o Órgão de Gestão de Mão De obra do Trabalhador Portuário Avulso do Estado do Espírito Santo – OGMO/ES. Afinal, o OGMO cuida de pessoa jurídica de direito privado (entidade civil sem fins lucrativos) e que não compõem a Administração Pública, razão pela qual a hipótese não se amolda ao contexto estabelecido pelo STF no RE nº 960.429/RN que decidiu sobre empregado público ou candidato a emprego público deflagrado por pessoa integrante da Administração Pública Indireta. Precedentes do TJES. 2. Recurso provido para, declarando a incompetência absoluta da Justiça Comum, anular a decisão agravada e, por conseguinte, determinar a remessa dos autos originários à Justiça do Trabalho. Vitória, 14 de março de 2023.
(TJES;
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO; Número: 5009030-09.2022.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível;
Des. Rel.
JANETE VARGAS SIMOES; Data: 24/Mar/2023
)

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.